Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. SÚMULA 23 TUJ. INCORPORAÇÃO INDEVIDA NO PERÍODO ANTERIOR À LEI DISTRITAL No 654/94. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DAS DEMAIS TURMAS RECURSAIS. GRATIFICAÇÃO CRIADA COM O INTUITO DE BONIFICAR O ALFABETIZADOR. FUNÇÃO DISTINTA DO OBJETIVO DA NORMA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a efetuar o pagamento da “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” no seu contracheque, no percentual de 3,6%, além do pagamento dos valores devidos decorrente da GAA desde a data da sua aposentadoria. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação, de modo que ausente outros requisitos acerca da atividade do professor. Assim, destaca que o documento nos autos comprova o regular exercício de atividade de alfabetização em regência de classe.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Alega a parte autora que exerceu atividades de regência e alfabetização desde 01/01/1990 até 31/12/1996, conforme consta no seu processo de aposentadoria.
IV. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. A referida lei entrou em vigor no dia 21/01/1994, com efeitos financeiros a partir de 01/02/1994. Desse modo, deve ser afastada a pretensão da parte autora para a incorporação da GAA quanto ao período de 01/01/1990 a 31/01/1994.
V. Quanto às atividades realizadas entre 01/02/1994 e 31/12/1996, pontue-se que naquele período estava em vigência a Lei Distrital no 654/94. No artigo 1o daquela lei há indicação para o pagamento da gratificação para os professores “que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo”. Nesse contexto, o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação.
VII. Todavia, no período pleiteado a parte autora exercia atividade em regime de dinamização para todas as turmas, conforme ID 56013480, pág. 7. Quanto ao tema, pontue-se que, em demandas anteriores, existiam declarações emitidas pelo Distrito Federal no sentido de que professor dinamizador é aquele que exerce atividades em turma de alfabetização “com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa”. No caso, não se desconhece o entendimento anterior no sentido de que os professores em regime de dinamização também deveriam receber a GAA. Não obstante, o entendimento recente das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: (Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado:EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também há decisão recente desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador (Acórdão 1767893, 07606594520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, e em detida análise da questão, é possível constatar que o professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em regime de dinamização, deve ser acolhido o entendimento adotado pelas demais Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o professor dinamizador não preenche os requisitos para a percepção da GAA. Em consequência, mantém-se a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.